Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711901-36.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAV SIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA APELADO: OLAVO CARLOS NEGRAO, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Em petição de ID 53144939 a recorrente requer o retorno do processo à pauta da 39a Sessão Virtual. Afirma que, indevidamente, formulou pedido de exclusão do processo da pauta virtual para ser incluído em pauta de sessão presencial e possibilitar a sustentação oral (ID 52966559). Requer, ainda, o desentranhamento da petição juntada incorretamente. A 39a Sessão virtual se encerra em 17/11/2023. As pautas das sessões são publicadas com antecedência, não havendo, no caso, prazo hábil para reinserção do processo na sessão. Ademais, o processo foi incluído na 22a Sessão presencial, a realizar-se no próximo dia 22/11/2023, não se verificando, portanto, um retardamento no julgamento que possa resultar em algum prejuízo para o recorrente. De outra parte, não se mostra possível excluir a petição apresentada equivocadamente, pois o processo já foi retirado da pauta virtual, de modo que não pode ser desconsiderado o pedido formulado. Indefiro, pois, o pedido. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na 22a sessão presencial. (e) Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator